Tribunal: TJBA
Processo: 8116936-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116936-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MADRID BALDASSARE FONSECA, RODRIGO FREITAS DE NATALE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MADRID BALDASSARE FONSECA, RODRIGO FREITAS DE NATALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI’S N.º 7070 E N.º 7078. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESTE SENTIDO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DE COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.° 190/2022. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS EM ÂMBITO NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. LEI ESTADUAL N.º 14.415/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. OBSERVÂNCIA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8116936-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO aos apelos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.